Tribunal: TJDFT
Processo: 0751105-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0751105-97.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: IVONETE FERREIRA MARCOLINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por IVONETE FERREIRA MARCOLINO DA SILVA (ID 70956275), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que discutam sobre “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300), mesma matéria versada nos presentes autos. Logo, o apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 70956275 e remeto os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031